Tribunal: TJDFT
Processo: 0029803-39.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0029803-39.2012.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: JOSE CESAR ITACARAMBY RECORRIDO: JULIO CESAR ITACARAMBY, REGIANE ITACARAMBI REIS CANEDO, ROBERTO CESAR ITACARAMBY, TERRA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI - EPP, HUMBERTO CESAR ITACARAMBY, IVONE RODRIGUES CHAVES, ANA SOFIA LAMAS DIOGO, HUGO RICARDO LAMAS DIOGO, MARIA HELENA CARAVANA LAMAS DE OLIVEIRA DIOGO, PEDRO NUNO LAMAS DIOGO D E C I S Ã O Regiane Itacarambi Reis Canedo, em petição ao ID 50430668, requer o cumprimento da decisão proferida no dia 20/1/2022 (ID 113279767), que teria determinado a expedição de ofício ao Instituto Nacional da Previdência Social – INSS para desbloqueio de seus proventos de aposentadoria. Aponta que “no dia 30/01/2022, fora publicada certidão (ID 114063119), certificando que fora juntado aos autos a resposta do Instituto de Previdência Social (Id 114063122), datado em 25/01/2022, informando que o referido ofício estava sendo encaminhado ao setor responsável para o devido cumprimento”. Porém, decorrido 1 (um) ano e 7 (sete) meses, o INSS ainda não teria cumprido a reportada decisão judicial. Registra que, a despeito das “decisões e despachos prolatados neste juízo (Id 113279767, Id 113584644, Id 116327568, I d 119403609, Id 120776184), REITERA-SE, pela derradeira vez, que, em consulta ao extrato de pagamento do INSS, permanecem os bloqueios de valores, bem como não foram restituídos os valores já bloqueados”. Ao final, requer: a) Que seja oficiado o INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL para que promova o desbloqueio imediato dos proventos percebidos por REGIANE ITACARAMBI REIS CANEDO, portadora do CPF no 186.360 .201 - 15, e para que se abstenha de proceder novos bloqueios; b) Que seja expedido mandado, para cumprimento via Oficial de Justiça, para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para que esta informe e transfira de forma imediata os valores já bloqueados; c) Que seja determinada a aplicação de multa diária em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, e da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, fixada em valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ante ao descumprimento reiterado da decisão judicial. Em despacho ao ID 50433590, o Exmo. Sr. Presidente, Des. Cruz Macedo, determinou o encaminhamento dos “autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado na petição de ID no 50430668”. Nota-se, os autos estavam na Presidência aguardando apresentação de contrarrazões relativas ao Agravo interposto por José Cesar Itacaramby, contra decisão que inadimitiu seu Recurso Especial. A Coordenadoria de Recursos Constitucionais (Corec) expediu certidão com “remessa dos presentes autos à vara origem, em atendimento à determinação retro” (ID 50658520). Na sequência, a Secretaria da 2a Turma Cível fez a conclusão dos autos a esta Relatoria (ID 50826614). É o relato do necessário. 2. As decisões indicadas por Regiane Itacarambi Reis Canedo, em que alega reiterado descumprimento pelo INSS, foram proferidas pelo Juízo da 7a Vara Cível. Significa dizer, não há alegação de desobediência de ato judicial emanado por esta Relatoria. Acrescenta-se que o art. 516, II, do CPC disciplina que o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 3. Ante o exposto, nada a prover quanto à petição ao ID 50430668. Retornem-se os autos à d. Presidência para ulteriores providências. Brasília, 4 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora